Tribunal: STF
Processo: RHC 263084
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.008.067/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava ausência de fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta do agravante para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006. A apelação criminal foi negada pelo Tribunal de Justiça.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a negativa de desclassificação da conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da mercancia, considerando a quantidade de droga apreendida, as cédulas encontradas e a denúncia anônima de tráfico de drogas.



    6. A análise da desclassificação da conduta demandaria reexame de matéria fático-probatória, incompatível com a via do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2. A desclassificação de conduta para uso de drogas requer análise aprofundada de provas, inviável em habeas corpus” (doc. 42).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, em síntese:



    [...] em atenção ao caso concreto, observa-se que o tribunal de origem, ao fundamentar os elementos que embasariam a suposta traficância, estabeleceu que (e-STJ Fl.55): “A quantidade de drogas (21 pedras de crack), relacionada ao valor em espécie (R$ 25,00) apreendidos, destoam daquilo que se espera encontrar na posse de mero consumidor. Com efeito, a versão defensiva é inverossímil ante as provas angariadas”.



    Logo, é justamente nesse ponto que a fundamentação se releva insuficiente, os objetos descritos são a apreensão de 0,56 gramas de crack, um telefone celular e vinte e cinco reais em dinheiro, elementos que de forma alguma destoam daquilo que se espera encontrar com um usuário, pois, tirando a ínfima quantidade de droga que sequer se chega a pesar um grama, os outros elementos descritos são de uso comum de qualquer cidadão.



    Ainda que referido no v. acórdão recorrido que a quantidade de droga apreendida no presente feito tenha sido de 53 gramas de cocaína, em verdade, ao menos do que se infere dos documentos juntados (e-stj, fl. 86), a quantidade de droga apreendida teria sido de 0,560 gramas, como narrado na inicial da impetração, quantidade esta que seria mais condizente, aliás, com as 21 pedras mencionadas na denúncia (doc. 51, p. 3).



    Nesse contexto, assevera:



    A mera posse de pequena quantidade, isoladamente considerada, não autoriza concluir pela prática do tráfico de entorpecentes, sendo imprescindível a demonstração de elementos objetivos que revelem a intenção mercantil.



    Portanto, considerando que não foram localizados instrumentos típicos de mercancia, como balanças de precisão, listas de clientes, contatos suspeitos ou mensagens no aparelho celular apreendido que indicassem envolvimento em atividade de tráfico, a imposição de pena gravosa revela-se desproporcional e desamparada de suporte probatório consistente, mostrando-se temerária a manutenção da condenação por tráfico que resultou na pena de reclusão de 05 anos e 10 meses pela apreensão de 0,56 gramas de crack.



    Por fim, tendo em vista a plausibilidade do direito invocado em favor do paciente, bem como o risco de cumprimento indevido da pena que lhe foi imposta em regime mais grave do que o legalmente exigível, cumpre requer o deferimento de liminar ao menos para que seja obstada a execução penal até a solução final da presente demanda (doc. 51, p. 4).



    Ao final, requer:



    a) o deferimento da liminar pleiteada, para obstar o cumprimento da pena objeto de discussão no presente recurso ordinário;



    b) o provimento do presente recurso, para que se conceda ordem de habeas corpus pleiteada, procedendo-se a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 51, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus expondo os seguintes fundamentos:



    O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. Reitera os pedidos, sustentando a necessidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Contudo, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Não obstante o óbice à impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    Quanto à tese de ausência de fundamentação idônea a ensejar a negativa à desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, constato que o acórdão apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada.



    O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, dispondo que constitui crime "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."



    Por outro lado, o artigo 28, § 2º, da mesma lei, dispõe que, "para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".



    O crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como tipo misto alternativo, restando configurado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível para a sua configuração.



    Da análise dos autos, entendo que diversamente do que foi alegado pelo agravante, as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da mercancia, sobretudo pela quantidade de droga apreendida, 53 gramas de crack, divididas em 21 porções, às cédulas apreendidas, que totalizavam R$ 25,00 em notas diversas, além da existência de denúncia anônima indicando a prática de tráfico de drogas no local dos fatos.



    Trata-se, com efeito, de elementos que, harmônicos e coerentes entre si, confirmam os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas ao ora agravante.



    Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias, seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.



    [...]



    Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 43 — grifei).



    Este habeas corpus é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação expressa do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A AUTORIZAR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILDIADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Desclassificação de tipo penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.



    4. A análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 249.699 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 241.663 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    Por fim, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, com visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator